Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta: Em virtude de coisa julgada, em relação à servidora ELZENITA ROSA ANDRADE (decisão ao ID: 10946755 p. 5); Em virtude do pagamento, quanto aos substituídos ENOQUE SABINO GONÇALVES (PCT ao ID: 10946796, p.1 e decisão de extinção ao ID: 10946805, p. 1); EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA (RPV ao ID: 67213032 e decisão ao ID: 70866169) e EMILSON MORAES LIMA (RPV ao ID: 67294207 e decisão ao ID: 70866169) Em virtude do adimplemento dos honorários de execução com RPV expedida ao ID: 67294314 e decisão ao ID: 70866169. Os servidores EMILIA JOANA MARIA SIQUEIRA (PCT ao ID: 69641516), ENRIQUE MAIA ROCHA (PCT ao ID: 69641515), ERNANDES GOMES DE SOUZA (PCT ao ID: 69641149), ERNANI AVELINO DE LIMA (PCT ao ID: 69641517) e EROTIDES DIAS DA COSTA (PCT ao ID: 69641148) tiveram seus precatórios e aguardam pagamento. Observo que a substituída ENY NUNES DOS REIS teve seu requisitório expedido ao ID: 17562803, p.1 e ao ID: 31757092-31757093 consta Ofício COORPRE no 4006/2021 com a notícia de pagamento do seu crédito, o que, no entanto, não foi objeto de manifestação pelas partes. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes acerca do ofício COORPRE de ID: 31757092-31757093 bem como quanto ao prosseguimento do feito, indicando, inclusive, se há pedido pendente de análise. Brasília, 28 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR